Tribunal: STF
Processo: ARE 1459391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIAS DO PRAZO DA LICENÇA-PATERNIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 11.770/2008. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. Tratam os autos de Ação de Rito Ordinário interposta por Antônio Wilker Tavares Miranda, Inspetor de Polícia Civil, com escopo de ver prorrogado o prazo de licença-paternidade de 05 (cinco) dias por mais 15 (quinze) dias, no total de 20 (vinte) dias.



    2. Houve omissão por parte da Administração Pública quanto ao direito de resposta sobre o pedido formulado pelo autor, que deverá ser prestado pelo Chefe do Poder Executivo, motivo pelo qual se mostra descabido o obstáculo inicial criado pelo ente público quando deixou de prestar as informações solicitadas pelo autor.



    3. Ausência de lei estadual regulamentando a matéria aqui trazida, ainda que tenha a Constituição Federal assegurado esse direito sem ali esgotar o rol exposto, porquanto, expressamente consignou “outros direitos” que pudessem trazer melhor condição social ao trabalhador. Ademais, a questão debatida diz respeito ao tratamento isonômico entre a licença-paternidade e a licença-maternidade, visando, também, priorizar o princípio da proteção à família.



    4. A Lei que estabeleceu princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças na “primeira infância” - Lei nº 13.257/2016 -, alterou a Lei nº 11.770/2008, ambas de caráter nacional, ao criar o Programa da Empresa Cidadã, quando prorrogou a licença-paternidade para o total de 20 (vinte) dias, ao invés dos iniciais 05 (cinco) dias (art. 38), em consonância ao que disposto no art. 10, § 1º, do ADCT, do seguinte teor: “Até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias”.



    5. Sobre essa omissão legislativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela interpretação analógica em relação a Lei nº 8.112/90. Precedentes desta Corte de Justiça.



    6. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 10, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 1º; 2º; 7º, inciso XIX; 18; 22; 25; 39, § 1º; 61, § 1º, alínea "c", e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente